Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-70.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. HOMÔNIMO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA em nome da autora com a requerida, no valor de R$ 504,50, contrato 5256056146970097937 (ID 136709573); b) CONDENAR a requerida na obrigação de excluir de seus sistemas de cobranças o nome e o terminal de número (61) 99430-2456, pertencente à autora, e de se abster de cobrá-la por dívida pertencente a terceira pessoa, por este ou qualquer outro meio, inclusive por inclusão em cadastro de inadimplente, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por este juízo em cumprimento de sentença, caso comprovada a reiteração ou a negativação do nome; c) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora o valor de R$2.000,00 à título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente e com juros legais de 1% ao mês a partir da data da condenação.
2. Em seu recurso (ID 40523648), a ré recorrente sustenta a inexistência de conduta abusiva praticada, afirmando que não há provas de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Considera o valor arbitrado em danos morais excessivo e requer a sua adequação. Assim, pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo, custas e preparo recolhidos (IDs 40523649 e 40523650). Contrarrazões apresentadas (ID 40523656).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso em tela, apesar dos argumentos apresentados pela ré recorrente, restou claro nos autos que houve falha na prestação dos serviços. A inexistência de relação jurídica entre o autor e a requerida, bem como a realização de ligações de cobrança configuram fatos incontroversos. Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (art. 373, II, CPC). As insistentes cobranças indevidas geraram dano moral passível de indenização, porquanto apesar da busca administrativa da autora em resolver a lide, a ré insistiu em cobrar o débito descabido, como bem destacado na sentença: “(...) Além disso, no transcorrer deste procedimento, a parte requerida, ao que ressai do documento de ID136709573, insiste em cobrar o débito que admite não pertencer à parte autora, desbordando com sua conduta o mero dissabor, caracterizando o dano pessoal.”
6. Com isso, a negligência da ré enseja falha na prestação do serviço e, na espécie, ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. A ré deve indenizar a recorrida pelos danos, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Diante dessas premissas, deve ser mantida a estimativa fixada (R$2.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pagas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.